Tribunal: STF
Processo: RHC 210078
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de peculato e falsidade ideológica. Nulidade. Prejuízo. Ausência de demonstração. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de tutela provisória incidental, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO PROBATÓRIO À DEFESA DEVIDAMENTE ATESTADA. PRETENSÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INFLUÊNCIA NO RESULTADO DO JULGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. In casu, a defesa, após tentativa de contestar o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação por meio da via impugnativa própria - embargos de declaração, recursos especial e extraordinário e seus respectivos agravos - busca através do presente habeas corpus a anulação da ação penal desde o início da instrução processual, sob a alegação de que não teve acesso prévio à determinada documentação apreendida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público de Santa Catarina - GAECO/SC. 



    2. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 



    3. Na hipótese, o Tribunal a quo atestou que toda a documentação que embasou a denúncia e a sentença condenatória foi devidamente juntada ao caderno processual, tendo sido registrado, ainda, que a defesa não logrou demonstrar de que forma a supressão da documentação prejudicou o exercício da sua defesa, limitando-se a alegar, conforme aqui também o faz, que não pode confrontar e contraditar algumas testemunhas e nem impugnar e comprovar documentalmente a improcedência de alguns fatos. 



    4. Em momento algum, em especial nas alegações finais, foi apontado qualquer cerceamento de defesa, negativa ou atraso no acesso aos documentos, razão pela qual a pretensão de reabertura da instrução processual, após a inércia da defesa, revela ofensa aos princípios da lealdade processual e da boa-fé objetiva. 



    5. E se a defesa não declinou de que forma as referidas provas poderiam ter interferido no resultado do julgamento, somado ao fato de que as instâncias ordinárias atestaram que a documentação que serviu de base para a sua condenação foi devidamente disponibilizada nos autos, não há que se falar em nulidade na espécie. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de peculato e falsificação ideológica. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça estadual negou provimento. O paciente alegou nulidade absoluta da ação penal a partir do início da instrução processual, tendo em vista a negativa de acesso à documentação apreendida que fundamentou sua condenação.



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 687.013, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4.  Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “restou plenamente comprovado pelo recorrente, mediante os termos de entrega colacionados no seu recurso de apelação, que os documentos apreendidos na sua casa e na sua empresa - recibos, notas fiscais, caderno de contabilidade, etc -, só foram entregues a ele no dia 21/08/2018, ou seja, quase um mês após a prolação do decreto punitivo, ocorrida em 03/08/2018”; 



          (ii) “por conta disto, durante a instrução processual, o recorrente restou completamente impedido de confrontar documentos e testemunhas, que posteriormente foram utilizados para embasar a sentença condenatória, causando-lhe assim inegável cerceamento de defesa. Afinal, somente a acusação teve acesso prévio a estas provas para consultá-las livremente, sendo que EDUARDO só teve acesso a tais elementos probantes quando já havia sido exarada a sua reprimenda”.



    5. A defesa requer o provimento deste “recurso ordinário para anular a ação penal nº 0900310- 82.2017.8.24.0020 a partir do início da instrução processual, a fim de que a defesa possa utilizar os documentos ilegalmente sonegados pelo GAECO/SC para questionar testemunhas e confrontar as equivocadas alegações ministeriais utilizadas para condená-lo pelos supostos crimes de peculato e falsidade ideológica, por ser medida de Justiça”. 



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    Conforme registrado na decisão agravada, o impetrante, após tentativa de contestar o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação por meio da via impugnativa própria - embargos de declaração, recursos especial e extraordinário e seus respectivos agravos - busca através do presente habeas corpus a anulação da ação penal desde o início da instrução processual, sob a alegação de que não teve acesso prévio à determinada documentação apreendida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público de Santa Catarina - GAECO/SC. 



    É sabido que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 



    No caso, conforme consignado pelo Tribunal a quo, toda a documentação que embasou a denúncia e a sentença condenatória foi devidamente juntada ao caderno processual. Foi registrado, ainda, que a defesa não logrou demonstrar de que forma a supressão da documentação prejudicou o exercício da sua defesa, limitando-se a alegar, conforme aqui também o faz, que não pôde confrontar e contraditar algumas testemunhas e nem impugnar e comprovar documentalmente a improcedência de alguns fatos. 



    E ainda, foi consignado do acórdão a quo que, em momento algum, em especial nas alegações finais, foi apontado qualquer cerceamento de defesa, negativa ou atraso no acesso aos documentos ora mencionados. Nesse contexto, a pretensão tardia de reabertura da instrução processual após a inércia da defesa revela ofensa aos princípios da lealdade processual e da boa-fé objetiva. 



    E se a defesa não declinou de que forma as referidas provas poderiam ter interferido no resultado do julgamento, somado ao fato de que as instâncias ordinárias atestaram que a documentação que serviu de base para a sua condenação foi devidamente disponibilizada nos autos, não há que se falar em nulidade na espécie. 



    [...]”.



    10. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator